Tribunal: TJDFT
Processo: 0761546-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO EM 2021. ENTREGA DE CRLV APENAS DO ANO DE 2019. IMPOSSIBILIDADE DE TRÁFEGO REGULAR. DEMORA PARA AGENDAMENTO DE VISTORIA DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VEÍCULOS. PROCRASTINAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. CONSONÂNCIA COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à parte autora a título de compensação por danos morais. Aduz que não houve falha de sua parte, uma vez que houve redução dos servidores do DETRAN durante a pandemia, o que gerou atraso nos serviços. Sustenta que, após a aquisição do veículo, o DETRAN terceirizou os serviços de vistoria, o que causou mais demora diante da indisponibilidade sistêmica e das demais adequações necessárias. Afirma que, por norma do CONTRAN, tinha até 31/12/2021 para realizar a transferência. Aduz que não há dano moral a ser compensado e que o valor arbitrado é excessivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
V. No caso dos autos, a recorrente não impugnou a alegação de que, apesar do veículo ter sido comercializado em junho de 2021, apenas o documento do ano de 2019 teria sido entregue à autora recorrida, impossibilitando o tráfego regular do automóvel, uma vez que desde outubro de 2020 o CRLV do ano de 2020 já era exigido pela fiscalização. A recorrida, inclusive, foi parada em fiscalização, passando por constrangimentos, alegação essa também não impugnada.
VI. Em que pese norma do CONTRAN tenha estendido o prazo para transferência do veículo até 31/12/2021 e a vistoria tenha sido realizada no último mês do prazo, certo é que houve demora além do razoável para realização do agendamento. Não se desconhece as dificuldades criadas pela pandemia e também o processo de terceirização de vistorias do DETRAN/DF, o que, por certo, causou transtornos à população. Não obstante, a autora adquiriu o veículo em junho de 2021 e a transferência da execução do serviço à iniciativa privada ocorreu apenas no final de setembro de 2021. A recorrente não demonstrou ter tentado realizar o agendamento logo após a aquisição do veículo, o que legitimamente se esperava, muito menos ter enfrentado algum óbice administrativo causado pelo DETRAN/DF.
VII. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. No caso, apenas a ré poderia dar solução ao problema enfrentado à autora em prazo mais abreviado. Não obstante, a desídia da ré fez com que a autora fosse impedida de trafegar regularmente com o veículo por 6 (seis) meses, além de não ter o bem registrado em seu nome em tempo mais breve. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Dano moral configurado.
VIII. O valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
IX. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.